Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009474-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (AGRAVANTE), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (AGRAVADO), SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO - CNPJ: 15.031.693/0001-57 (AGRAVADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (PROCURADOR), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS - CPF: 064.958.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA LUCIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 569.722.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BEIRA RIO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 23.379.921/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA RECURSAL JULGAMENTO SIMULTÂNEO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DELIMITAÇÃO DO RATEIO – PRESERVAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O EXECUTADO E UM DOS ADVOGADOS – RESERVA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO OUTRO ADVOGADO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O art. 87 do CPC aponta a repartição da verba honorária sucumbencial devida entre os patronos dos litisconsortes vencedores.

Celebrado acordo entre o Executado e um dos Advogados Exequentes, as suas obrigações vinculam somente os acordantes, podendo o outro patrono proceder a sua quota parte dos honorários sucumbenciais.

À luz do princípio da segurança jurídica e da preclusão
pro judicato
, inexiste razoabilidade na intervenção judicial que visa alterar o título executivo consubstanciado na composição celebrada entre executada e agravante para o pagamento de seus honorários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença nº 0037655-41.2016.8.11.0041, movida em seu desfavor pelo patrono do SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7º OFÍCIO DE CUIABÁ, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, tão somente para delimitar o rateio dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões, sustenta o agravante que, em que pese se tenha entendido pelo equivoco quanto à certificação do trânsito em julgado da sentença de homologação do acordo, dúvida não deve haver quanto à produção dos efeitos do negócio jurídico formalizado por intermédio da vontade das partes sobre direitos disponíveis.

Assevera que o erro na certificação do trânsito em julgado, ato provocado pelo órgão jurisdicional, não é causa extintiva da composição firmada de forma autônoma, sobre direitos disponíveis das partes contratantes, bem como que no curso da marcha processual nenhuma das partes legitimadas nos autos manejou recurso adequado para reforma da decisão que julgou o processo extinto com resolução de mérito, restando evidente a preclusão temporal quanto à alteração dos termos do acordo e modificação dos efeitos da sentença que o homologou.

Aduz ser notória a preclusão pro judicato, que, por sua vez, alcança os atos judiciais decisórios, impedindo que, publicada a decisão, seja revista ou revogada pelo magistrado que a proferiu. Isto é, a reanálise do que já foi decidido somente poderá ocorrer na via recursal.

Sustenta ser de rigor que se observe a eficácia do acordo, isto é, que se operem as suas consequências jurídicas, cujo objeto trata-se de direitos disponíveis transigidos entres as partes contratantes, as quais detinham plena consciência dos termos e das obrigações assumidas.

Ressaltando a presença dos requisitos para o deferimento da tutela recursal, requer seja exercido o juízo de retratação para conceder a liminar outrora vindicada, determinando-se a liberação dos pagamentos das parcelas do acordo (06 a 10) que foram depositadas judicialmente pela Integral Administração de Bens, com a imediata expedição do alvará em favor da Agravante.

Se assim não entender, que seja o feito submetido à sessão de julgamento da 2ª Câmara de Direito Privado, órgão ao qual se pleiteia, igualmente, o provimento do agravo interno, para que seja concedida a liminar vindicada no agravo de instrumento, no sentido de se determinar a liberação dos pagamentos das parcelas do acordo (06 a 10) depositadas judicialmente, com a imediata expedição do alvará em favor da Agravante (ID 134840690).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 135814176).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB MT 7348-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária Anulatória de Adjudicação com Pedido de Tutela Provisória de Urgência promovida por Integral Administração de Bens S/A, em face de Antônio Pompeu Paes de Campos, Regina Lucia Silva Campos, G.W. Empreendimentos Imobiliários e 7º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Cuiabá.

No decorrer do processo a parte autora formulou pedido de desistência, após a manifestação das partes, tal pedido foi homologado pelo magistrado, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito (ID 29378981-origem).

Irresignada, somente a requerida G.W Empreendimentos Imobiliarios Ltda apresentou recurso de apelação postulando pela reforma da sentença para condenar a Apelada/Autora ao pagamento de honorários advocatícios em percentual compreendido entre a 10% e 20% do correto valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, §2º do CPC, afastando-se o arbitramento por equidade dos honorários fixados em irrisórios R$1.000,00 (mil reais).

Verifica-se dos autos que, após a prolação da sentença (ID 29378981-origem) e sua posterior reforma pelo e. Tribunal de Justiça em 31/03/2021 (ID 55171813-origem), houve a correção no valor da causa para R$ 901.526,42 (novecentos e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), com a condenação da parte Autora em honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor atualizado da causa, isto é R$ 90.152,64 (noventa mil, cento e cinquenta e dois mil, sessenta e quatro centavos), atualizados, a partir de sua fixação, pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito.

Depois disso, em 26/04/2021, a parte autora/executada Integral Administração de Bens S/A, juntamente com o patrono da requerida G.W Empreendimentos Imobiliarios Ltda, formularam acordo para parcelamento do débito, consoante termo juntado nos autos (ID 55171827-origem), devidamente homologado pelo juízo através de sentença proferida 12/05/201 (ID 55413921-origem), tendo sido certificado o trânsito em julgado em 14/05/2021.

Verifica-se, ainda, que na mesma data de publicação da sentença, ocorrida em 14/05/2021, o advogado Edinei Ronque, representante da requerida Serviços Registrais e Notariais do 7º Ofício de Cuiabá-MT, requereu o cumprimento de sentença, postulando pelo pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor atualizado da causa (ID 55632992-origem).

Devidamente intimado para pagar o débito (ID 60038493-origem), a executada apresentou Embargos de Declaração (ID 60884361-origem), que não foram conhecidos (ID 62068480-origem), tendo sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, tanto pela executada Integral Administração De Bens S/A (ID 63733241-origem), quanto pelo escritório FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 69216047-origem).

Importante anotar que, nesse interim, a executada Integral passou a efetuar o pagamento do acordo mediante depósito judicial, a partir da Parcela 06 de 10 referente à transação firmada o Advogado da Requerida G.W. Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID67846462; 69776473; 73041199; 73420791 e 75225452-origem).

O exequente manifestou-se nos autos, rechaçando os argumentos apresentados na impugnação e, nos termos do §3º do art. 523, requereu expedição de mandado de penhora, conforme o art. 854 do CPC (ID 78538208).

Ato seguinte o magistrado de origem prolatou a seguinte decisão:

“Visto.

Chamo o feito a ordem.

A parte autora da ação de conhecimento Integral Administração de Bens S/A requereu a desistência do feito (ID 27185301), a qual foi homologada por sentença ID 29378981, tendo sido a parte autora condenada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 em favor dos patronos das requeridas G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Serviços Registrais e Notariais do 7º Ofício de Cuiabá - MT.

Foi prolatado Acórdão ID 55171809 em que retificou-se o valor da causa para R$ 901.526,42 e fixou a aplicação dos honorários em percentual, tendo esse transitado em julgado ID 55171829.

As partes Integral Administração de Bens S/A e Flaviano Taques Advogados Associados (patrono GW) firmaram acordo acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante ID 55171827, o qual foi homologado por sentença ID 55413921, a qual transitou em julgado ID 55623193.

O patrono de Serviços Registrais e Notariais do 7º Ofício de Cuiabá – MT requereu o início do cumprimento de sentença, aduzindo não ter participado do acordo supracitado, conforme ID 55632992.

Intimada para pagamento voluntário, a impugnante/executada Integral Administração de Bens S/A apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (ID 63733241), requerendo a concessão do efeito suspensivo, a declaração da inexequibilidade parcial do título, aduzindo ainda excesso de execução.

O patrono de G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda. se manifesta ID 69216047, requerendo o não acolhimento do pedido de concessão do efeito

suspensivo com relação a esse, o levantamento dos valores referentes as parcelas pagas do acordo firmado entre as partes e o desprovimento da impugnação com relação a esse.

A exequente/impugnada se manifesta ID 78538208 requerendo a rejeição da impugnação apresentada, requerendo o prosseguimento do feito.

Decido.

Inicialmente, não estando o juízo garantido com penhora, caução ou depósito suficiente, nem mesmo estando demonstrado que o prosseguimento da execução inevitavelmente poderá causar dano de difícil reparação ao executado, deixo de conferir efeito suspensivo a presente impugnação.

Pois bem. O art. 525, §1°, do CPC enumera as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Vejamos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

O impugnante aduz que o exequente não participou do Recurso de Apelação, por isso não seria possível se beneficiar do resultado desse, concernente a majoração da verba sucumbencial, contudo, conforme disposto no artigo 1.005 do CPC “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses”, não tratando-se de caso disposto na exceção.

Nesse sentido é o entendimento recente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INSTÂNCIA RECURSAL. DECISÃO QUE APROVEITA TODOS OS LITISCONSORTES. DIVISÃO DA VERBA. NECESSIDADE. 1. Durante a vigência do Código de Processo Civil anterior, o ônus da sucumbência se operava apenas de maneira única e global, em vez de segmentado por instâncias ou grau recursal, sendo certo que aquele mesmo diploma legal previa, ainda, que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses" (art. 509, caput). 2. No caso, embora os honorários advocatícios tenham sido fixados em sede de recurso que só foi interposto por advogado de fração dos litisconsortes, como a decisão aproveitou a todos os corréus e, mais ainda, uma vez que a sucumbência era única, não se pode concluir que o crédito foi arbitrado apenas em favor do advogado que recorreu, mas em benefício de todos os vencedores da lide. 3. Recurso especial não provido”. (REsp 1681740/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 07/02/2022) grifo nosso.

Além disso, o art. 1.008 do CPC dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso”, motivo pelo qual, havendo majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados, correto o início de cumprimento de sentença com base nos valores majorados, vez que a quantia anterior não mais subsiste.

Em contrapartida, vê-se que a sentença prolatada nos autos não distribuiu de forma expressa o valor/quantia devida a cada patrono, devendo, portanto, ser aplicado analogicamente o disposto no art. 87, §2º do CPC:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o §1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários Assim, considerando a majoração da verba sucumbencial efetivada pelo TJMT, em se tratando de duas partes, consequentemente dois patronos distintos, cada um faz jus a 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, a título de honorários sucumbenciais, acrescidos dos consectários legais, conforme discriminado no Acórdão de ID 55171809.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DUPLO APELO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES DO STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO VENCEDOR COM DIFERENTES PROCURADORES. RATEIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INALTERADOS. (...) 3. Os honorários sucumbências pertencem aos respectivos patronos e não às partes, de modo que, aplicando-se analogicamente a disposição contida no art. 87, §2º, do CPC, em caso de litisconsórcio passivo vencedor na demanda, a verba sucumbencial deverá ser dividida proporcionalmente à quantidade de advogados atuantes no processo. 4. Assim, irretorquível o capítulo da sentença a quo, em que foram fixados honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com divisão entre os advogados dos executados/2ºs apelantes. Primeiro e Segundo Apelos Desprovidos”. (TJGO, 5205651-03.2016.8.09.0051, Relator SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 2ª Câmara Cível, julgado e publicado em 06/04/2021, DJe) grifo nosso.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VÍCIOS. INEXISTENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. VENCEDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPARTIÇÃO. ERRO MATERIAL. (...) 5. Tratando-se de causa com pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos entre todos, não havendo que se falar em fixação de tais verbas de forma individualizada para cada um deles. 6. Há erro material na ementa do acórdão visto a divergência entre a grafia nos números e na quantia por extenso, devendo prevalecer o percentual de 10% (dez por cento) 7. Embargos de Declaração conhecidos. Rejeitado o da requerida MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S.A e provido o interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., a fim de sanar o erro material constante da ementa do acórdão recorrido.” (TJDF, 20161610119000APC, relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, publicado no DJE: 20/11/2018, pág. 583/590) grifo nosso.

Desse modo, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, tão somente para delimitar o rateio dos honorários sucumbenciais.

Intimem-se as partes para ciência.

Decorrido o prazo de eventual recurso, intimem-se as partes para informar se há possibilidade de composição amigável, no prazo de 5 (cinco) dias.

Caso negativo, volte-me concluso para análise do pedido de levantamento de valores formulado por Flaviano Taques Advogados Associados e conseguinte prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o escritório FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs Agravo de Instrumento, anotando, em um primeiro aspecto, que somente ele ofertou recurso de apelação postulando pela majoração da verba sucumbencial, não podendo o exequente ser beneficiado pelo resultado; em segundo aspecto, que não poderia o juízo singular delimitar o rateio dos honorários sucumbenciais, sem, contudo, ressalvar que, quanto à cota parte devida à Agravante, deve ser respeitar o valor objeto de acordo realizado com a parte autora Integral administradora de bens S/A, homologado por sentença de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, já transitada em julgado.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar recursal, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Em que pese os argumentos do patrono da requerida G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda, o valor relativo à verba honorária devida pela sucumbência é global, devendo ser repartido igualitariamente entre os patronos de cada um dos litisconsortes vencedores.

Com efeito, havendo mais de um requerido, representados por patronos distintos, a verba honorária deve ser rateada proporcionalmente, por aplicação analógica do disposto no artigo 87 do CPC:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Assevere-se, que não procede, igualmente, o argumento do agravante de que o recurso de apelação por ele interposto produziria efeitos em relação a si. Isto porque o art. 1.005 do CPC é claro ao estatuir a comunicação dos efeitos dos recursos entre os litisconsortes. In verbis:

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INSTÂNCIA RECURSAL. DECISÃO QUE APROVEITA TODOS OS LITISCONSORTES. DIVISÃO DA VERBA. NECESSIDADE. 1. Durante a vigência do Código de Processo Civil anterior, o ônus da sucumbência se operava apenas de maneira única e global, em vez de segmentado por instâncias ou grau recursal, sendo certo que aquele mesmo diploma legal previa, ainda, que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses" (art. 509, caput). 2. No caso, embora os honorários advocatícios tenham sido fixados em sede de recurso que só foi interposto por advogado de fração dos litisconsortes, como a decisão aproveitou a todos os corréus e, mais ainda, uma vez que a sucumbência era única, não se pode concluir que o crédito foi arbitrado apenas em favor do advogado que recorreu, mas em benefício de todos os vencedores da lide. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1681740 PR 2017/0152649-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2022)

Com relação ao argumento de que a sentença que homologou o acordo já havia transitado em julgado, tem-se dos autos que o acordo celebrado entre a agravante e executada Integral, ocorreu na data de 20/04/2021 e foi juntado aos autos na data de 26/04/2021 (ID 55171827-origem), enquanto que a sentença que o homologou fora proferida em 12/05/2021 (ID 55413921-origem), com publicação no DJE 10.978 de 14/05/2021, cujo transito em julgado foi certificado na mesma data (ID 55623193-origem).

Com efeito, a certidão equivocada de trânsito em julgado que se mostra evidente e perceptível por qualquer das partes, não pode prejudicar as partes, as quais também têm o dever de zelar pela regularidade da marcha processual.

Ainda que assim não fosse, na mesma data em que publicada a sentença, qual seja 14/05/2021, o exequente em exercício regular do direito, requereu o cumprimento de sentença, postulando pela intimação dos executados para efetuar ao pagamento do débito exequendo, arbitramento de multa e fixação de honorários em fase de execução, com previsão legal no § 1º, do artigo 523 do Código de Processo Civil. Inocorrente, no caso, portanto, o trânsito em julgado da sentença homologatória, muito embora tenha assim sido certificado nos autos de origem (ID 55632992-origem).

Feitas tais considerações INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se as decisões agravadas por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a sucinta fundamentação a seguir exposta.

É de se considerar que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o recurso de apelação que ensejou a majoração da verba honorária ter sido apresentado somente por uma das partes não poderia atrair a conclusão de que caberia a ela o recebimento da integralidade do aumento determinado pelo órgão colegiado.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DIVISÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PROPORÇÕES IGUAIS. APELAÇÃO INTERPOSTA POR UM DOS CORRÉUS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE AFASTADO. VERBA ADVOCATÍCIA ALTERADA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INALTERADO O QUANTUM DESTINADO AO LITISCONSORTE QUE NÃO APELOU. TRANSFERÊNCIA DA DIFERENÇA PARA O RÉU APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. No caso, o Tribunal de origem, apreciando recurso de apelação manejado exclusivamente por um dos litisconsortes, concluiu pela modificação do critério de equidade anteriormente estabelecido em sentença e determinou a fixação dos honorários sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo ao corréu apelante o percentual de 5% (cinco por cento), permanecendo inalterado, todavia, o valor aquiescido pelo outro réu. 2. Carece de interesse recursal o corréu apelante que visa a majorar verba honorária a que faria jus o litisconsorte resignado com o comando sentencial, sobretudo porque pretende reverter para si a diferença resultante do julgamento da apelação, visto que o regime de solidariedade entre os corréus para o recebimento dos honorários restou inalterado. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1842188 DF 2019/0301109-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020)

Lado outro, o art. 1.005, do CPC, dispõe que:

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.”

Como se vê, a lei, no intuito de prevenir qualquer incoerência lógica, excepcionou a regra de que os efeitos do recurso aproveitam apenas a quem recorreu.

Sob esse enfoque, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam que “o art. 1.005, parágrafo único, CPC, deve ser lido conjuntamente com o art. 274, CC: havendo solidariedade em um dos polos do processo, afirmando um dos consortes questão favorável comum, o julgamento benéfico a todos aproveita.” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 937).

Com tais considerações, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Logo, em que pese a irresignação da parte agravante, igualmente, a decisão a quo não merece qualquer reparo, impondo-se a sua manutenção.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 128513174), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Senhor Desembargador,

Verifiquei o processo, realmente, a matéria não é complexa, mas fiquei com dúvida, porque me parece que é cumprimento de sentença em que houve homologação de acordo e posteriormente outro causídico propôs o rateio.

Como se trata de uma decisão que houve trânsito em julgado, nesses casos entendo que o advogado prejudicado deve manejar ação própria para discussão da matéria.

Portanto, peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista, até por essa peculiaridade, que é a questão do acordo.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 30.11.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO AO AGRAVO INTERNO E AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DENOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo Interno por
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão de Id. 130124151, proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 1009474-29.2022.8.11.0000, que indeferiu a liminar vindicada no instrumental, mantendo, por ora a decisão decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n. 0037655-41.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, tão somente para delimitar o rateio dos honorários sucumbenciais.

Em seu voto, o Des. Relator negou provimento ao Agravo Interno, reiterando os fundamentos da decisão recorrida, quais sejam, a necessidade de rateio proporcional da verba honorária entre os patronos de cada um dos litisconsortes vencedores e o equívoco na certificação do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo celebrado entre celebrado entre o agravante e executada.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, p
eço vênia para divergir do entendimento do eminente Relator.

Explico.

Como indicado nas razões recursais, o erro na certificação do trânsito em julgado pelo órgão jurisdicional não é causa extintiva da composição firmada de forma autônoma pelas partes.

Com efeito, embora o art. 87 do CPC aponte a repartição da verba honorária sucumbencial devida entre os patronos dos litisconsortes vencedores, verifica-se dos autos que a empresa executada, de forma livre e espontânea, celebrou acordo com o escritório de advocacia agravante se comprometendo ao pagamento de honorários advocatícios em favor deste em dez parcelas mensais e consecutivas.

Também pudera já que referidos patronos, ao apresentarem o único recurso de apelação contra a sentença que fixara a verba honorária em R$ 1.000,00, foram os responsáveis pela majoração da verba honorária em mais de 90 vezes.

Referido acordo foi homologado em juízo, sem insurgência por qualquer dos litigantes, apesar de devidamente intimados da sentença extintiva do processo, inexistindo qualquer motivo para se determinar sua desconsideração, mormente porque as obrigações nele estabelecidas vinculam tão somente os contratantes.

Aliás, o próprio 7° Ofício de Serviços Registrais e Notariais de Cuiabá/MT, ao requer o cumprimento da sentença, declinou que não participou do acordo e que “
seus efeitos restringem-se tão somente à quem o celebrou
”.

Logo, à luz do princípio da segurança jurídica e da preclusão
pro judicato
, inexiste razoabilidade na intervenção judicial que visa alterar o título executivo consubstanciado na composição celebrada entre executada e agravante para o pagamento de seus honorários, devidamente homologada em juízo, devendo ser aplicado ao caso o brocardo “quem paga mal paga duas vezes”.

Nesse cenário, tenho que o cumprimento de sentença deve prosseguir apenas com relação aos 5% da condenação dos honorários, preservando-se, contudo, o que foi pactuado na avença homologada judicialmente.

Por derradeiro, cumpre anotar que a via instrumental visa analisar o acerto ou desacerto do quanto analisado pela Instância originária, sem adentrar em matérias por ela ainda não decidida, sob pena de supressão de instância.

Nesse viés, anoto que o pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente não foi apreciado na decisão objeto do Agravo de Instrumento, que obsta sua deliberação, neste momento processual, por este órgão fracionário.

Aliás, em consulta ao processo originário, observa-se que o julgador singular determinou o aguardo do julgamento do citado recurso, inclusive com a remessa dos autos ao arquivo provisório, para, somente então, analisar o pleito.

Pelo exposto, com a vênia ao d. Relator, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno para prover parcialmente o Agravo de Instrumento, determinando a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do doutor Marcio Guedes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022